Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-10.2018.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMENTA:
AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE DRAGA AQUÁTICA – PREJUDICIAL DE INOVAÇÃO RECURSAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DO AUTOR A AUDIÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA HABILITAÇÃO – NÃO CONHECIDA – QUESTIONAMENTO ACERCA DO VALOR DO NEGÓCIO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO OBJETO DOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000231-10.2018.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Citação, Juros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DOMINGOS DE FIGUEIREDO - CPF: 411.816.031-53 (RECORRIDO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MAILSE PINTO FIGUEIREDO - CPF: 883.947.941-49 (RECORRIDO), DIRCENEY PINTO FIGUEIREDO - CPF: 621.773.111-87 (RECORRIDO), SIDNEI PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 384.652.051-91 (RECORRIDO), JOSENEI PINTO FIGUEIREDO - CPF: 571.631.461-91 (RECORRIDO), LIDINEI PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 940.190.701-30 (RECORRIDO), ALZENIR LUIS BORGES DA SILVA - CPF: 229.382.061-00 (RECORRENTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MARCIA ROSANA RODRIGUES BORGES - CPF: 284.087.211-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022